Tribunal: TJES
Processo: 5034354-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034354-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034354-21.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO ARBITRADOS POR JUÍZO CRIMINAL (4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES). TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões, pugnam o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente, ora Recorrente, ajuizou execução/cumprimento de sentença em face do Estado do Espírito Santo, visando à expedição de RPV no valor de R$ 2.032,22, a título de honorários advocatícios arbitrados em seu favor, na qualidade de advogado dativo nomeado pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, no processo nº 0002408-20.2023.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringese a definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória detém competência para processar execução/cumprimento de título judicial decorrente de honorários dativos arbitrados por juízo criminal de outra comarca (4ª Vara Criminal de Colatina/ES), ou se tal execução deve ser proposta perante o próprio juízo que constituiu o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito ao fundamentar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública na necessidade de ajuizamento da execução perante o juízo de origem da prestação do serviço dativo. No entanto, tratando-se de demanda que visa discutir interesse cível do Estado, a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda, nos termos do artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, portanto, merece reforma a decisão para reconhecer a plena jurisdição do juízo fazendário no caso em tela.

(5). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência das Turmas Recursais deste E. TJES: “
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.[...] Inicialmente, verifico que não há que se falar em incompetência no caso em tela, tendo em vista que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. [...]
”

(TJES; 5001280-80.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª THAITA CAMPOS TREVIZAN; Julg. 19/04/2024); “
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO CRIMINAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE HONORÁRIOS ACIMA DO DECRETO. CARÁTER ORIENTADOR DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
[...] (TJES; 5008075-05.2023.8.08.0012; Quarta Turma Recursal; Rel. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS; Julg. 16/07/2024).

(6). Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito por incompetência absoluta, não comportando a aplicação da teoria da causa madura, haja vista que nem sequer citada a parte ré/recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada e reconhecer a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

(8). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. Honorários de advogado dativo arbitrados por juízo criminal configuram título executivo judicial de natureza cível em face do Estado, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, no foro em que instalado, para processar sua execução, observados os limites de valor da Lei nº 12.153/2009.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)